Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE VALOR EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE. ART. 833, X, CPC. PRECEDENTES DO STJ.
1. A previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.
2. A movimentação atípica de valores depositados em instituição financeira, desacompanhada de qualquer circunstância reveladora de má-fé, fraude, abuso, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza por parte da agravante que apresentou carteira de trabalho constando último contrato de trabalho em 2014, atendida pela Defensoria Pública informou que o esposo está desempregado e tem filha de 5 anos, não afasta a impenhorabilidade prevista em lei no art. 833, inciso X, de CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para desbloquear/devolver R$ 200,00 (duzentos reais) penhorados da agravante.